Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-71.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005631-71.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NOVA UNCAO LTDA - CNPJ: 21.149.090/0001-57 (EMBARGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), JONAS RONIER SILVESTRINI - CPF: 024.992.501-00 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), ADELAINE MAIA DO COUTO SILVESTRINI - CPF: 032.151.031-33 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que afastou a capitalização dos juros remuneratórios, por ausência de cláusula expressa no contrato apresentado. A embargante alega omissão e contradição na decisão quanto ao uso de precedente do STJ e à aplicação do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao utilizar precedente do STJ; (ii) se a menção ao CDC, em contrato com pessoa jurídica, comprometeu a fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão utilizou o precedente do STJ como reforço argumentativo, não como fundamento exclusivo, e constatou ausência de cláusula expressa de capitalização.

4.

A interpretação favorável ao aderente decorre do Código Civil e da boa-fé objetiva, independentemente da aplicação do CDC.

5.

Não há omissão ou contradição, mas simples inconformismo com o resultado, o que não autoriza embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 423.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.388.972/SC; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que, em ação monitória, afastou a capitalização de juros remuneratórios, determinando seu cálculo de forma simples.

A embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão e contradição ao utilizar precedente do STJ (REsp 1.388.972/SC) que não guarda relação com o caso, pois ali a instituição financeira não havia juntado o contrato, enquanto nesta demanda o documento foi apresentado desde a inicial da ação monitória.

Afirma também que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indevida, já que não houve decisão anterior nesse sentido e a parte contrária é pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência técnica para afastar a teoria finalista.

Contrarrazões (ID. 316023864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão se apoiou de forma inadequada no REsp 1.388.972/SC, por entender que aquele caso era distinto, já que lá não houve juntada do contrato e, aqui, o documento foi apresentado desde a inicial.

Contudo, a decisão não se limitou a esse precedente, apenas o utilizou para reforçar o entendimento de que a capitalização de juros exige cláusula expressa, clara e específica, não bastando remissões genéricas a “
condições gerais
” disponíveis no site da instituição. Na análise concreta, constatou-se que o contrato não trazia previsão clara de capitalização, razão pela qual se aplicou a orientação firmada tanto pelo STJ quanto por precedentes desta própria Corte.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao analisar a questão da capitalização de juros, mencionou que "
tratando-se de contrato de adesão, suas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, conforme dispõe o artigo 423 do Código Civil"
e que
"impõe o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, bem como sobre as cláusulas contratuais".

Embora o acórdão tenha feito referência ao CDC, tal menção foi realizada como fundamento complementar, não sendo o elemento central da decisão. O fundamento principal do acórdão foi a ausência de pactuação expressa da capitalização de juros no contrato apresentado, independentemente da aplicação ou não do CDC. A interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão decorre do próprio Código Civil (art. 423), sendo aplicável mesmo que não se considere a relação como de consumo.

Da mesma forma, o dever de informação clara e adequada, embora reforçado pelo CDC, é princípio geral dos contratos, decorrente da boa-fé objetiva. Ademais, a questão da aplicabilidade ou não do CDC ao caso concreto não foi objeto de discussão específica no recurso de apelação, não tendo sido determinante para o resultado do julgamento. O acórdão baseou-se principalmente na ausência de pactuação expressa da capitalização de juros, requisito exigido pela jurisprudência independentemente da natureza da relação jurídica

Assim, não há omissão ou contradição, pois o acórdão examinou os argumentos, fundamentou a inaplicabilidade da cláusula de capitalização e utilizou o CDC apenas como complemento, sem alterar a essência do julgamento.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025